Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-54.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-54.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO BOAVENTURA SANTOS PIMENTA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR, ENMILEID SOUZA MATOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória. Alegação de transporte irregular de passageiros. Sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade do auto de infração mencionados na exordial, bem como condenando o apelante em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante insurge-se tão somente em face da declaração da nulidade do auto de infração n.º

59497.
MÉRITO
. A aplicação de multa presume a veracidade e legitimidade da atuação administrativa, que diz respeito à conformidade do ato com a lei e da existência dos fatos nele narrados. Quando os atos administrativos são contestados em juízo, e a prova do administrado envolver demonstração de fato negativo, a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa, cabendo à Administração o ônus de comprovar a existência dos fatos que teriam conduzido à lavratura do autoinfracional. Na espécie, a Administração não se desincumbiu do seu múnus. Desta feita, ausente a comprovação da tipicidade da conduta do apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Majoração dos honorários de sucumbência. Apelação improvida.